Tribunal: CARF
Processo: 12448.729394/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729394/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.619 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
NAHUM MANELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções das despesas médicas
com Míriam Nunes Moreira, Lúcia Maria Lopes Bittencourt, Marcello Augusto Rocha de
Oliveira, Lach – Laboratório de Análises Clínicas e Hemostasia e Álvaro & Álvaro Médicos
Associados S/C Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-47.526 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 62 e segs.).
“Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada pela DRF/RJO I
Notificação de Lançamento, que lhe deu o direito à restituição de R$ 2.651,86, a ser
atualizada, em detrimento ao valor de R$ 32.071,91, pleiteado na DAA/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 106.982,02, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729394/2011-72
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

Míriam Nunes Moreira (R$ 24.400,00) e Lúcia Maria Lopes Bittencourt (R$
44.380,00), recibos sem a identificação do paciente e sem o endereço do prestador do
serviço.
Cláudia Burlá, Jacob Fuks, Marcello Augusto Rocha de Oliveira, Pronep Lar
Internação Domiciliar Ltda, Lach Laboratório de Análises Clínicas e Hemostasia Ltda
e Álvaro & Álvaro Médicos Associados S/C Ltda, glosados todos os valores submetidos
a reembolo, pois não foram anexadas cópias das notas fiscais e/ou recibos dos serviços,
não sendo possível verificar se eles são passíveis de dedução para fins de imposto de
renda. O comprovante entregue da Golden Cross não possui o nome do contribuinte.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam a dedução glosada pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Está juntando Declaração das médicas Míriam Nunes Moreira, inscrita no CPF sob o
no ..., e Lúcia Maria Lopes Bittencourt, inscrita no CPF sob o no ... Nas Declarações
prestadas por cada uma das médicas constam o endereço do prestador de serviços e a
identificação do paciente para os quais foram prestados os serviços pagos no exercício
de 2009.
Juntamos também os recibos dos serviços prestados ao Impugnante pelos
médicos/laboratórios/clínicas ..., como segue: ...
Pelas cópias ora juntadas verifica-se que os recibos/notas fiscais estão de acordo com
as exigências para sua emissão: identificam o paciente, bem como o prestador dos
serviços médicos.
Como se vê, são perfeitamente deduíveis as despesas médicas declaradas pelo
Impugnante na sua DIRPF/2010 – ano-base 2009, não havendo justificativa para sua
glosa.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[negritei]
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o(a) contribuinte pode ser instado(a) a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele (a)o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o(a) contribuinte, transfere para este(a)
a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos.
A teor do art. 80, do RIR/1999, podem ser deduzidos os gastos efetuados com
profissionais liberais da área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de
saúde, sendo imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses
gastos com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data do pagamento; 3)
do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome,
endereço, CNPJ ou CPF, registro de habilitação no Conselho Regional de classe no caso
de profissional autônomo (pessoa física), e respectiva assinatura.
Em princípio, admitem-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais e/ou
clínicas/laboratórios como prova das despesas médicas, devendo, contudo, estar em
consonância com todas as disposições contidas nos incisos II e III, do §1o, do
mencionado art. 80 do RIR/1999.
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fl. 12, Declaração fornecida por Lúcia Lopes Bittencourt (fonoaudióloga), na qual
consta o endereço do(a) profissional, mas não informa o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que
submeteu(ram) ao tratamento anunciado (art. 80, §1o, II, do RIR/1999), conforme
requerido pela autoridade revisora. Mantém-se a glosa.
Fl. 13, Declaração fornecida por Míriam N. Moreira (fisioterapeuta), na qual consta o
endereço do(a) profissional, mas não informa o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que
submeteu(ram) ao tratamento anunciado (art. 80, §1o, II, do RIR/1999), conforme
requerido pela autoridade revisora. Mantém-se a glosa.
Fls. 14/16, recibos fornecidos por Cláudia Burlá (médica), nos quais consta o endereço
do(a) profissional, mas não informa(m) o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que submeteu(ram)
ao tratamento anunciado (art. 80, §1o, II, do RIR/1999), conforme requerido pela
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

autoridade revisora. Além disso, não foi apresentada a planilha da Golden Gross com
identificação do titular/beneficiário, conforme igualmente requerido pela autoridade
revisora, haja vista que parte dos pagamentos realizados, segundo consta da DAA, teria
sido objeto de reembolso. Mantém-se a glosa.
Fls. 17/23, recibos fornecidos por Jacob Fuks (médico), nos quais consta o endereço
do(a) profissional, mas não informa(m) o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que submeteu(ram)
ao tratamento anunciado (art. 80, §1o, II, do RIR/1999), conforme requerido pela
autoridade revisora. Além disso, não foi apresentada a planilha da Golden Gross com
identificação do titular/beneficiário, conforme igualmente requerido pela autoridade
revisora, haja vista que parte dos pagamentos realizados, segundo consta da DAA, teria
sido objeto de reembolso. Mantém-se a glosa.
Fls. 24/25, recibos fornecidos por Marcello Augusto Rocha Oliveira (médico). A
ausência do(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que submeteu(ram) ao tratamento anunciado
(art. 80, §1o, II, do RIR/1999) foi saneada pela informação prestada pelo profissional, fl.
25, de que o(a) paciente é o Sr. Nahum Manela. Contudo, nem nos recibos, nem na
citada informação, consta o endereço do(a) profissional (art. 80, §1o, III, do RIR/1999),
conforme requerido pela autoridade revisora. Além disso, não foi apresentada a planilha
da Golden Gross com identificação do titular/beneficiário, conforme igualmente
requerido pela autoridade revisora, haja vista que parte dos pagamentos realizados,
segundo consta da DAA, teria sido objeto de reembolso. Mantém-se a glosa.
Fls. 26/30, Notas Fiscais Faturas de Serviços e Espelhos de Fatura fornecidos por
Pronep – Lar Internação Domiciliar Ltda, CNPJ 00.092.929/0001-98, dando conta do
recebimento pela prestação de serviço de internação domiciliar (home care) efetuado
pelo e para o paciente Nahum Manela.
A respeito desse assunto a RFB prestou a seguinte orientação no Perguntas e Respostas
IRPF/2010:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
343 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se
essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Em pesquisa ao sistema informatizado da RFB verifica-se que a empresa Pronep – Lar
Internação Domiciliar Ltda, CNPJ 00.092.929/0001-98, possui o CNAE 8712-3-00
(atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no
domicílio). Assim, as despesas realizadas com este estabelecimento não são passíveis de
dedução na DAA por não ser a citada empresa estabelecimento hospitalar, conforme
previsão legal. Além disso, não foi apresentada a planilha da Golden Gross com
identificação do titular/beneficiário, conforme requerido pela autoridade revisora, haja
vista que parte dos pagamentos realizados, segundo consta da DAA, teria sido objeto de
reembolso. Mantém-se a glosa. Ademais, vale notar que na documentação em foco
predomina o pagamento de acompanhamento de enfermagem 24h, o qual também não
encontra guarida no art. 80, caput, do RIR/1999.
Fls. 31/42, Notas Fiscais de Serviços fornecidas pelo Lach – Laboratório de Análises
Clínicas e Hemostasia, CNPJ 86.700.861/0001-06. Em que pese tais documentos
atenderem aos requisitos legais, não foi apresentada a planilha da Golden Gross com
identificação do titular/beneficiário, conforme requerido pela autoridade revisora, haja
vista que parte dos pagamentos realizados, segundo consta da DAA, teria sido objeto de
reembolso. Mantém-se a glosa.
Fls. 43/46, Notas Fiscais de Serviços fornecidas por Álvaro & Álvaro Médicos
Associados S/C Ltda, CNPJ 03.704.619/0001-75. Em que pese tais documentos
atenderem aos requisitos legais, não foi apresentada a planilha da Golden Gross com
identificação do titular/beneficiário, conforme requerido pela autoridade revisora, haja
vista que parte dos pagamentos realizados, segundo consta da DAA, teria sido objeto de
reembolso. Mantém-se a glosa.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos, cujos emitentes não
foram listados oportunamente na DAA e, além disso, emitidos com a(s) falha(s)
anteriormente apontada(s). A falta de identificação individual dos beneficiários, por
exemplo, impede as autoridades revisora e julgadora de saber se os serviços
profissionais foram prestados ao(à) próprio(a) contribuinte, a seus dependentes para fins
tributários ou a terceiros.
Sobre a exigência dos requisitos formais nos recibos médicos, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais assim se manifestou:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas
na declaração de ajuste anual a título de despesas médicas, quando os documentos de
prova constantes dos autos não preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para fins de dedução de imposto os recibos médicos devem conter todos os elementos
exigidos pela Lei 9250, de 1995, art. 8o, § 2o, inciso III, quais sejam, identificação do
médico, dentista ou fisioterapeuta prestador do serviço, conforme o caso, endereço,
CPF, indicação do número de registro no CRO, CRM ou CREFITO, descrição sucinta
do tratamento, além de ser emitido em nome do sujeito passivo ou seu dependente.
(CARF 2a. Seção / 2a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2802-000.607 em 02/12/2010 -
Publicado no DOU em 28/03/2012)
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei n°
9250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio de
recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (CARF 2a. Seção / 2a. Turma da 1a. Câmara / ACÓRDÃO 2102-000.597 em
12/05/2010 - Publicado no DOU em 24/06/2011)
IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - RECIBOS - REQUISITOS - Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.326 em 04/02/2010 - Publicado no DOU em
04/02/2010)
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a autoridade
fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo(a)
contribuinte a efetividade dos pagamentos das despesas médicas por ele(a) declaradas.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 77, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os serviços prestados possuem natureza médico-hospitalar e são dedutíveis,
conforme os documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
que identificam o beneficiário dos serviços prestados e endereço do profissional.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário, apresentado por procuradora do espólio, é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas

Míriam Nunes Moreira (R$ 24.400,00) e Lúcia Maria Lopes Bittencourt (R$
44.380,00)
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço) e o endereço do prestador
Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II,
da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do prestador do serviço no recibo, por si só, não é suficiente para invalidar o documento.
Ademais, as declarações de fls. 89 e 90 suprem essa pendência.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com as
profissionais Míriam Nunes Moreira e Lúcia Maria Lopes Bittencourt.

Pronep Lar Internação Domiciliar Ltda
Como já bem esclarecido no voto da turma julgadora da instância de piso, as
despesas com a Pronep não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto por não se tratar
o beneficiário dos pagamentos de estabelecimento hospitalar. Por óbvio, o fato de a empresa
fornecer infra-estrutura ou equipamentos hospitalares, bem como prestar serviços que podem ser
imprescindíveis aos tratamentos, não a torna um estabelecimento hospitalar, como pretende o
recorrente.
Entendo então que deve ser mantida a glosa da dedução das despesas com Pronep
Lar Internação Domiciliar Ltda.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

Claudia Burla e Jacob Fucks
Os recibos não indicam o beneficiário dos tratamentos. Nesses casos, como se
trata de serviço coberto total ou parcialmente por plano de saúde (Golden Cross), essa
informação é imprescindível para possibilitar a dedução. Isso porque esse tipo de plano permite a
inclusão no contrato do titular de agregados que podem não ser dependentes para fins da
legislação do imposto de renda. Não se pode, nesses casos, pressupor que o beneficiário do
tratamento seja que arcou com a despesa.
A planilha da Golden Cross anexada, mesmo não citando expressamente o nome
do titular do plano, trás seu número de matrícula e, pelos valores ali lançados cotejados com os
recibos juntados aos autos, não resta dúvida serem o recorrente e o titular do plano a mesma
pessoa. Falta entretanto a informação na planilha ou nos recibos da pessoa que efetivamente se
beneficiou do tratamento.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas com
os profissionais Carla Burla e Jacob Fuks.

Marcello Augusto Rocha de Oliveira
Pelas razões já discorridas nas análises acima, uma vez suprida a informação do
beneficiário dos tratamentos pela declaração de fl. 25, entendo que deve ser restabelecida a
dedução das despesas com o médico Marcello Augusto Rocha de Oliveira.

Lach – Laboratório de Análises Clínicas e Hemostasia e Álvaro & Álvaro
Médicos Associados S/C Ltda

Pelas razões já discorridas nas análises acima, uma vez apresentados os
comprovantes atendendo aos requisitos legais, combinados com a planilha da Golden Cross,
entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com Lach – Laboratório de
Análises Clínicas e Hemostasia e Álvaro & Álvaro Médicos Associados S/C Ltda

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas
médicas com Míriam Nunes Moreira, Lúcia Maria Lopes Bittencourt, Marcello Augusto
Rocha de Oliveira, Lach – Laboratório de Análises Clínicas e Hemostasia e Álvaro &
Álvaro Médicos Associados S/C Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729394/2011-72

Fl. 110
DF CARF MF
Original